Tribunal: TJDFT
Processo: 0748687-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DÍVIDA INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, para condenar o Banco na repetição do indébito e em indenização pelos danos morais sofridos em decorrência da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, afirmou que, ao tentar contratar operação de crédito para aquisição de imóvel, foi surpreendida com restrição em seu nome nos cadastros do Serasa, o que gerou a paralização do negócio. Narrou que foi informada pelo órgão de proteção ao crédito que a inscrição foi efetivada pelo Banco BV. Noticiou que, ao entrar em contato com o banco, foi informada de que se tratava de dívida oriunda da contratação de cartão de crédito. Contudo, afirma que jamais contratou qualquer serviço junto ao Banco BV, tendo sido vítima de fraude. Aduziu ter quitado o débito, no valor de R$ 639,15, a fim de não mais prejudicar a compra do imóvel. Pugnou pela decretação da nulidade do contrato, pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, pela condenação do Banco à devolução do valor pago em dobro (repetição do indébito), na quantia de R$ 1.278,30 (mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta centavos).
3. Recurso próprio, regular, tempestivo. Preparo recolhido (ID no 55683528). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 55683530).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira em relação ao contrato de cartão de crédito.
5. Em suas razões recursais, a autora afirma que, apesar das fotografias empregues para a contratação do cartão de crédito, por meio de biometria, estas foram extraviadas e utilizadas por terceiros, sem o seu consentimento. Sustenta a ocorrência de fraude, tanto em razão da utilização de endereço onde nunca residiu, quanto de número telefônico que nunca lhe pertenceu e conta de e-mail que nunca criou. Ressaltou ser pessoa idosa, sem conhecimentos tecnológicos suficientes para realização da contratação a ela imputada, por meio de plataformas digitais. Pugnou pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não conhecido, em razão da ausência de pedido nesse sentido e do regular recolhimento do preparo recursal, tratando-se, aparentemente, de trecho de peça relativo a outro procedimento.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Para que a responsabilidade objetiva seja afastada, cabe à instituição financeira comprovar a quebra do nexo causal entre o fato e o evento danoso. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dolo da fornecedora. Apesar da alegação de que a contratação do cartão de crédito foi regularmente feita pela recorrente, o contrato validado somente por meio de biometria facial, desacompanhado de quaisquer outras formas seguras de identificação do contratante, tais como a geolocalização e a identificação do IP do aparelho celular ou computador, por exemplo, não são suficientes para a demonstração da legitimidade do negócio, mormente observando-se que as demais informações (celular, endereço, e-mail) não são de titularidade da recorrente. Não há, portanto, elementos robustos para respaldar a regularidade contratual, ônus que incumbe à instituição bancária em razão da aplicação da inversão do ônus da prova, em cumprimento ao disposto no Código de Defesa ao Consumidor. Os dados dos sistemas internos, alimentados e mantidos unilateralmente, são prova insuficiente para demonstrar a conformidade da titularidade do contrato ora questionado.
11. O fornecimento ao consumidor da possibilidade de contratação dos seus serviços em ambiente externo à instituição, comodidade da qual o réu se beneficia, fomentando sua atividade, impõe ao Banco que disponibilize ao cliente a devida qualidade e segurança sobre os serviços oferecidos e deve vir atrelada ao dever de arcar com o risco dessa facilitação, não podendo se eximir da responsabilidade pela falta de segurança das operações financeiras.
12. Em razão da responsabilidade civil objetiva da instituição bancária, do nexo causal e da ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, inexistente o débito.
13. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, embora tenha havido a cobrança indevida e o pagamento pela autora, não houve comprovação de má-fé ou engano injustificável. Rejeitado o pedido de repetição do indébito.
14. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, sobretudo diante do reconhecimento da inexistência do débito. Registre-se que inexiste os autos qualquer comprovação acerca da alegada inscrição prévia da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforma afirmação contida na contestação. Ademais, restou comprovada a transação imobiliária realizada no período em questão, demonstrando o prejuízo imaterial sofrido pela autora em razão da necessidade de resolução do imbróglio causado pela dívida inexistente.
15. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, razoável o arbitramento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos morais sofridos.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a instituição bancária ao ressarcimento, na forma simples, do valor pago relativo à fatura do cartão de crédito (R$ 639,15), bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
17. Recolhidas as custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
18. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.